Tribunal: TJDFT
Processo: 0000005-08.2009.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000005-08.2009.8.07.0011 RECORRENTE: VERA LUCIA ROSA FRAUZINO RECORRIDO: ARGEMIRO JOSE MARTINI, GILSON ALVES PEREIRA, JURACI PESSOA DE CARVALHO, MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO, NELI FEREIRA DOS SANTOS, ZELIA FERREIRA DA LUZ DESPACHO Diante da digitalização integral dos autos físicos (certidão de ID 23547843 - Pág. 1), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1837208/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024